Tribunal: TJES
Processo: 5016379-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016379-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGOR GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DE PLANO COM BASE EM DADOS CONTRATUAIS PRETÉRITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 99, § 2º, DO CPC. TEMA REPETITIVO Nº 1.178 DO STJ. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE RENDA ATUAL. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA RENDA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência econômica e a renda e o patrimônio declarados pelo autor em contrato de financiamento celebrado anteriormente, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica do agravante e, consequentemente, autorizar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como se foi observado o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como instrumento de efetivação do acesso à justiça.

4. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos constantes dos autos, nos termos dos arts. 99, §§ 2º e 3º, e 100 do Código de Processo Civil.

5. O indeferimento da gratuidade da justiça não pode ser realizado de forma automática ou com base em critérios objetivos, devendo o magistrado oportunizar o contraditório específico quando identificar indícios de capacidade econômica, na forma do art. 99, § 2º, do CPC, e conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O indeferimento do benefício com fundamento exclusivo em informações constantes de contrato bancário firmado meses antes da propositura da ação viola o procedimento legal e a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

7. A prova documental constante nos autos, consubstanciada na Carteira de Trabalho Digital, demonstra que o agravante aufere renda mensal significativamente inferior àquela declarada no contrato, evidenciando alteração relevante de sua condição econômica.

8. O elevado comprometimento da renda mensal com o pagamento das parcelas do financiamento do veículo, utilizado inclusive para o exercício da atividade profissional, revela a impossibilidade prática de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência própria e familiar.

9. A propriedade de veículo popular financiado não constitui, por si só, elemento apto a afastar a hipossuficiência econômica, especialmente diante do expressivo comprometimento da renda para sua aquisição.

10. A exigência imediata do recolhimento das custas processuais, considerando o valor da causa, representa risco concreto de inviabilização do acesso à jurisdição e afronta aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa física possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada mediante contraditório prévio e fundamentação específica. 2. É vedado o indeferimento imediato da gratuidade da justiça com base exclusiva em dados contratuais pretéritos ou critérios objetivos, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Igor Gomes de Souza
contra a r. decisão (ID 77298531) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Serra-ES que, nos autos da
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais
(nº 5031107-57.2025.8.08.0048) ajuizada em desfavor de
Banco Votorantim S/A
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, intimou a parte autora para promover o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento que o requerente teria declarado, no contrato de financiamento, renda mensal de R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais) e patrimônio de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), incompatíveis com a alegada miserabilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar se os elementos constantes nos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica do autor agravante e, consequentemente, reformar a decisão objurgada para conceder-lhe a gratuidade da justiça.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, benefício este que se relaciona a dar acesso àqueles que não possuem condições de suportar os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Não há necessidade de que a parte seja abastada ou que receba vultosa renda para configurar a possibilidade de arcar com as custas processuais. Ao contrário, a benesse, em vez de garantir aos necessitados o acesso à justiça, tornar-se-ia um manto para se litigar sem pagar as despesas processuais.

Tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Entretanto, a referida declaração de hipossuficiência econômica goza de
presunção relativa de veracidade
, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A jurisprudência desta Corte é firme quanto à concessão da gratuidade de justiça para a pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais”
(REsp n. 2.194.954/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025, STJ) e que
“A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física possui presunção de veracidade, mas, verificando o julgador a presença de elementos que evidenciem a falta de requisitos para concessão do benefício, ele pode indeferi-lo”
(AgInt no AREsp n. 2.793.250/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 13/5/2025, STJ).

Nesse contexto, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou a tese vinculante no
Tema Repetitivo
nº 1.178
, segundo a qual
“
É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural”
e
“Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2º, do CPC”
.

No caso, o magistrado
a quo
indeferiu o benefício de plano, baseando-se exclusivamente nas informações constantes na Cédula de Crédito Bancário firmada 05 (cinco) meses antes da propositura da ação. Contudo, além de ter violado o postulado do contraditório especificamente acerca do procedimento da gratuidade da justiça, exigido pelo art. 99, § 2º, do CPC, e pela tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, a análise detida dos documentos trazidos pelo agravante revela um cenário diverso daquele vislumbrado na origem, o que
impõe a necessidade de reforma da decisão agravada
.

O recorrente comprovou, por meio de sua Carteira de Trabalho Digital (ID 16216503), que exerce a função de motorista na empresa “Ghisolfi Transportes Ltda.”, auferindo salário contratual de R$ 2.872,18 (dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezoito centavos). Lado outro, o contrato objeto da lide prevê o pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 1.767,00 (mil, setecentos e sessenta e sete reais), montante que consome mais de 60% (sessenta por cento) da renda bruta comprovada do agravante.

A simples operação aritmética demonstra que, após o pagamento da prestação do veículo – que é utilizado inclusive para o exercício de sua atividade profissional –, resta ao recorrente a quantia aproximada de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para custear todas as suas demais despesas vitais e de sua família.

É notório que, na prática comercial de financiamentos, não raramente os dados inseridos nos cadastros bancários não refletem com fidelidade a realidade financeira do consumidor, muitas vezes sendo superestimados para viabilizar a aprovação do crédito. No confronto entre a declaração unilateral constante no sistema bancário e a prova documental oficial (CTPS), esta última deve prevalecer para fins de aferição da capacidade econômica atual.

Outrossim, a propriedade de um veículo popular financiado (Fiat Grand Siena Attractive 2017/2018), avaliado em cerca de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), não denota, por si só, riqueza ou capacidade financeira que afaste a condição de hipossuficiência, mormente quando se verifica o elevado comprometimento de renda para sua aquisição.

Portanto, a exigência do recolhimento das custas processuais – que no caso alcançariam valor significativo dado o valor da causa de R$ 40.729,00 (quarenta mil, setecentos e vinte e nove reais) – implicaria em grave risco à subsistência digna do recorrente e de sua família, violando o princípio constitucional do acesso à justiça.

Nesse contexto, ao que tudo indica, os documentos que foram acostados autos autos somente serviram para reforçar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo agravante, a qual possibilita a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, até mesmo para evitar que o recorrente seja obrigado a arcar com uma nova despesa frente a sua condição financeira atual.

A manutenção da decisão agravada, nesta oportunidade, acarretará ofensa aos princípios do acesso à Justiça e da inafastabilidade da jurisdição, previstos no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, que dispõem que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, já que o agravante, diante de sua condição econômica delicada, poderá não ter renda suficiente para quitar o valor das custas processuais e ter, assim, a sua demanda extinta precocemente sem a pretensão examinada, o que não pode ser tolerado pelo aparato judicial.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso e
a ele dou
provimento
, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, para reformar a decisão objurgada e conceder o benefício da gratuidade da justiça ao autor agravante, suspendendo a exigibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais na ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.